Tribunal: CARF
Processo: 10830.723166/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723166/2011-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.290 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Tratam-se de lançamentos de contribuições previdenciárias e consectários,
relativas ao período de 01/01/2007 a 31/12/2008, incidentes sobre remunerações pagas a
segurados a título de vale-refeição e reembolso de refeição, sendo:
a) Debcad no 37.347.815-1, relativo à multa por omissão de bases de cálculo em
Gfip (CFL 68);
b) Debcad no 37.347.816-0, relativo a contribuição da empresa e contribuição
para o SAT/RAT;
c) Debcad no 37.347.817-8, relativo à contribuição dos segurados, e
d) Debcad no 37.347.818-6, relativo às contribuições a terceiros.
Os lançamentos foram impugnados (fls. 406 a 443) e a impugnação foi
considerada improcedente (fls. 1341 a 1354).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 1360 a 1372) em que se arguiu:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723166/2011-40
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.290 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723166/2011-40

a) preliminarmente, que o lançamento deveria ser revisado de ofício em razão do
disposto nos §§ 4o e 5o da Lei no 10.522, de 2002;
b) que não incide contribuição previdenciária sobre pagamentos eventuais;
c) que a Autoridade Lançadora considerou remuneração os valores que seriam,
em verdade, indenização, infringindo o art. 110 do CTN;
d) que, na aplicação da penalidade menos severa em face de superveniente
alteração legislativa, deve-se considerar o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991;
e) que a entidade é instituição de assistência social e, portanto, imune à
contribuição patronal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recorrente pleiteou que fosse aplicada a inovadora legislação que tratou da
multa, o inc. I do art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, incluído pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
O § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, que foi o fundamento legal do
lançamento, estabelecia:
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
O novel art. 32-A daquela lei atribuiu, à mesma conduta, penalidade muito menos
severa:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
A alínea c do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional – CTN estabelece
que a legislação superveniente ao fato gerador que comine penalidade menos deverá deve ser
aplicada retroativamente. É o caso dos autos.
O recorrente apresentou os valores da multa que considera devida (fl. 1368).
Entendo que a solução do litígio implica saber, ao fim, qual seria multa mais
vantajosa ao contribuinte dentre as previstas na legislação aplicada e o art. 32-A da Lei no 8.212,
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.290 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723166/2011-40

de 1991. Portanto, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a autoridade
preparadora calcule, mês a mês, a multa devida com base no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991,
elaborando informação fiscal com o detalhamento dos parâmetros de cálculo e comparando a
multa calculada com a multa lançada.
Após, dê ciência ao recorrente para, querendo, manifestar-se no prazo de trinta
dias.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
proceda nos termos constantes deste voto.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Fl. 1388
DF CARF MF
Original